Tribunal: TJDFT
Processo: 0705897-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705897-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: REJANIA MERCES DE ARAUJO FONTANELLI IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vista à impetrante da petição de ID 36336007, pela qual o Distrito Federal noticia sua nomeação na forma definida no acórdão. Após, conclusos. Brasília, 19 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora